Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE AS PARTES. DOCUMENTAÇÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob alegação de omissão e erro de fato no acórdão que reconheceu a continuidade da prestação de serviços médicos e afastou o dever de devolução de valores percebidos a título de bolsa-formação, em razão de suposta ausência de vínculo jurídico entre as partes. O embargante sustenta que os documentos apresentados pelo recorrido não comprovariam sua participação no Programa Médicos pelo Brasil, mas sim no Programa Mais Médicos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, ao deixar de reconhecer a alegada ausência de vínculo jurídico e a suposta insuficiência da documentação juntada aos autos, bem como avaliar a admissibilidade do pedido de prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados, inclusive quanto à natureza do vínculo e à validade da documentação.
4. Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, os embargos se revelam como tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão.
5. O pedido de prequestionamento, por si só, não justifica o provimento dos embargos na ausência de vícios no julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão impede o provimento dos embargos de declaração, os quais não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento dissociado de vício decisório.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022, 489, §1o.